Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PACOTE PARA REVEILLON. CANCELAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL DE 30%. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a primeira requerida em face da sentença que determinou a redução equitativa da multa contratual para 15% do valor do ingresso e condenou solidariamente as requeridas a restituírem ao autor o valor pago, decotando-se o valor da multa no percentual de 15%. Afirma que há cláusula contratual estabelecendo a multa em percentual de 30% no caso de desistência após o prazo de 7 dias. Defende a legalidade dessa cláusula. Assevera que eventual redução do percentual deve atingir somente as arras penitenciais, excluídos os valores pagos a título de taxa de conveniência e processamento, por serem verbas remuneratórias das plataformas digitais que intermediaram a venda dos ingressos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50745827). Preparo e custas recolhidos (ID 50745820 a ID 50745831).
3. Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a recorrida é consumidora final dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Resta incontroverso nos autos que o autor adquiriu, em 31/05/2022, o pacote de 5 dias noturnos para o evento Réveillon Mil Sorrisos 2023 pelo valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), tendo posteriormente solicitado o cancelamento em 1o/10/2022 (ID 50745145 - Págs. 1 a 19). Para o cancelamento do ingresso, a parte requerida cobrou multa no percentual de R$ 30% do valor pago. A sentença entendeu pela redução equitativa da multa para o percentual de 15%. Entretanto, a recorrente, inconformada, requer a manutenção do percentual originário, sob pena de prejuízo com a organização do evento.
5. A cobrança de multa para o caso de desistência por parte do consumidor é lícita, desde que o valor cobrado seja razoável e proporcional, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC.
6. No caso, é de ser reconhecer que a multa cobrada no percentual de 30% se afigura desproporcional e coloca o consumidor em extrema desvantagem, mormente quando a fornecedora do serviço não demonstra prejuízos acima do razoavelmente esperado a embasar a manutenção desse percentual. Vale registrar que o consumidor requereu a rescisão noventa dias antes da data marcada para a realização do evento, o que em tese permitiu a revenda dos ingressos.
7. Assim, sopesando-se o prejuízo a ser suportado pelas partes em razão da rescisão e considerando a cobrança da multa com base na cobertura de custos administrativos da operação (taxa de administração), afigura-se razoável e suficiente o percentual de 15% consoante o artigo 413 do Código Civil, nos exatos termos da sentença recorrida.
8. Também não prospera o argumento de que a redução do percentual não pode atingir as verbas remuneratórias das plataformas digitais que intermediaram a venda dos ingressos para o evento. A venda de ingresso é parte do negócio, compõe o custo básico embutido no preço e deve, portanto, ser considerada no risco empresarial. Ademais, a empresa intermediadora integra a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justica: 3a Turma. REsp 1985198-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 5/4/2022, Publicado no DJE:7/4/2022.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.